Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, para que seja expedida “Certidão de Regularidade Fiscal”, diante do depósito integral do valor da exação objeto desta ação mandamental, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID. 62974651). Instado a se manifestar, o Distrito Federal pugnou pela “dilação de prazo, por 05 (cinco) dias, para manifestação sobre a petição do Impetrante (IDs 62974651 e 63023455), considerando que a SEEC ainda não forneceu as informações solicitadas” (ID. 63979902). Transcorrido o aludido prazo, foi concedida nova oportunidade para manifestação, desta feita em 72 (setenta e duas) horas (ID. 64129245). Todavia, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme se vê da certidão constante no ID. 64345736. É a síntese do necessário. Decido. O pedido para expedição de “Certidão de Regularidade Fiscal” encontra amparo na norma insculpida no art. 151, inciso II, do CTN, segundo a qual a exigibilidade do crédito tributário poderá ser sobrestada, dentre outras hipóteses, quando o sujeito da obrigação efetua “o depósito do seu montante integral”. Desse modo, embora este Relator já tivesse consignado que as CDA’s, que serviram de embasamento à notificação de monitoramento e objeto da lide, só foram emitidas após o não pagamento completo dos tributos devidos, a própria norma de regência estabelece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que efetuado o pagamento da exação em sua integralidade. In casu, o valor do crédito é de R$ 1.110.622,55 (um milhão cento e dez mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos). A postulante já realizou o depósito de R$ 699.090,72 (seiscentos e noventa e nove mil e noventa reais e setenta e dois centavos), conforme comprovante de depósito constante no ID. 54165789. Em complemento à quantia inicialmente depositada, a requerente depositou o valor de R$ 411.531,83 (quatrocentos e onze mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) (ID. 64046379). Por se tratar de um direito subjetivo previsto na norma tributária, com o intuito de evitar os consectários da mora, até que a questão seja definitivamente julgada, impõe-se acolher o pedido formulado pela impetrante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. para determinar a expedição da “Certidão de Regularidade Fiscal”, ou seja, certidão positiva com efeito negativo, com relação ao crédito tributário litigioso e objeto desta ação mandamental. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, reinclua-se o feito em pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12